Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DE ENTIDADE. ARRECADAÇÃO DE BENS. IMÓVEL UTILIZADO POR ENTIDADE ASSISTENCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO REGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução e Liquidação Judicial do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, que excluiu da massa arrecadada um imóvel ocupado desde 2007, a título gratuito, por uma entidade assistencial, que presta serviços gratuitos a crianças em situação de vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se a exclusão do referido imóvel da arrecadação, determinada com base em sua destinação social e no relevante interesse público, é juridicamente válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Ainda que reconhecida a função social do imóvel, não se verificou causa jurídica ou contratual que justifique a exclusão do bem da arrecadação, especialmente diante da inexistência de cessão formal ou de qualquer título legítimo. A destinação assistencial do imóvel, por si só, não afasta a aplicação do art. 108 da Lei no 11.101/2005, que impõe o dever de arrecadação ao administrador judicial, salvo em caso de bens absolutamente impenhoráveis. A manutenção da posse pela entidade assistencial, sem respaldo legal e sem indenização, configura hipótese análoga à desapropriação indireta, promovida sem observância do devido processo legal, impondo ônus à massa falida e comprometendo o direito dos credores.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido.